Tribunal: TJDFT
Processo: 0006439-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE, TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTES E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. NÃO PROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.
1. O princípio da identidade física do juiz, por não ser absoluto, é excepcionado quando o Magistrado, embora tenha presidido a audiência de colheita de provas, afastou-se do juízo antes da conclusão dos autos para sentença, por qualquer motivo legal. No caso dos autos, a Juíza que dirigiu os trabalhos durante a instrução probatória se encontrava em atividade no Juízo processante quando da conclusão dos autos para sentença.
2. No entanto, na hipótese dos autos, estando a magistrada titular em gozo de licença maternidade, o acolhimento da nulidade não aproveitaria aos réus, uma vez que a sentença seria proferida por outro Juiz de Direito Substituto em exercício pleno na Vara, razão pela qual a excepcionalidade do caso não justifica a declaração de nulidade.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima – desde que as declarações sejam seguras, coerentes e corroboradas por outras provas – possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas.
4. In casu, não há como acolher o pleito absolutório, haja vista que as declarações prestadas pelas vítimas, em todas as fases, aliadas aos depoimentos das testemunhas, atestam os abusos sexuais narrados na denúncia, comprovando que o 1o apelante forneceu drogas e bebida alcoólica às menores de modo a dificultar a resistência e, após, praticou com uma delas conjunção carnal e com a outra violação sexual mediante fraude.
5. A Lei no 13.718, de 24 de setembro 2018, que alterou o Título VI do Capítulo I da Parte Geral do Código Penal, que versa sobre os crimes contra a liberdade sexual, tipificando o delito de importunação sexual (artigo 215-A, do Código Penal), não se aplica ao delito de natureza sexual praticado com violência ou grave ameaça, em face do princípio da especialidade. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. De acordo com os elementos de provas colhidos, não há relação de dependência quanto aos delitos de fornecer drogas e bebidas alcoólicas a menor com os delitos de natureza sexual, restando inviável o reconhecimento do princípio da consunção, de modo a absolver o 1o apelante quanto a tais delitos, uma vez que se tratam de condutas autônomas.
7. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, o 2o apelante encontra-se solto e, embora tenha permanecido preso preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena.
8. Tratando-se de crimes cometidos em concurso material, e, fixadas penas de reclusão e de detenção, afigura-se inviável realizar o somatório do quantum das penas, de modo que o regime de cumprimento das reprimendas deve ser estabelecido separadamente.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do 1o apelante nas sanções do artigo 217-A, § 1o, e artigo 215, ambos do Código Penal, artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, artigo 243 da Lei no 8069/90, às penas de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 02 (dois) anos de detenção, alterado o regime para o aberto, e 204 (duzentos e quatro) dias multa, estes fixados à razão unitária mínima. Negado provimento ao recurso do 2o apelante para manter a sentença que o condenou nas sanções do artigo 243 da Lei no 8.069/90 e artigo 28 da Lei no 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, 10 (dez) dias-multa, calculados à razão unitária mínima e advertência sob o efeito das drogas.